Tribunal: TCU
Processo: 000.941/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5778/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.941/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Vargas Martins (XXX.703.309-XX); Daniel Milbrath de Leon (XXX.838.860-XX); Helena Vellinho Corso (XXX.293.040-XX); Karen Werlang Lunkes (XXX.442.850-XX); Larissa Henriques Dantas (XXX.260.194-XX); Leandro Azambuja Reichert (XXX.881.360-XX); Leo de Melo Monteiro (XXX.213.540-XX); Maiara Bettio (XXX.544.550-XX); Vanessa Soares Maurente (XXX.218.860-XX); Vivian Chiada Mainieri Henkin (XXX.164.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.